Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727552-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Josemar Rodrigues Gomes contra sentença (ID 69618438) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta má-gestão da conta Pasep, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 69618444), o apelante, preliminarmente, pleiteia a suspensão do processo devido à afetação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Tema no 1.300 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que trata da mesma controvérsia jurídica sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de cassar a r. sentença por negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução. De forma subsidiária, vindica a reforma do pronunciamento, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial. Sem recolhimento do preparo, pois requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Consoante despacho de ID 69927305, foi determinada a intimação do recorrente para que apresentasse declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do aludido benefício. Intimado, o apelante juntou os documentos acostados ao ID 70181026. Nesse ínterim, conforme decisão de ID 70278514, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado ao apelante que realizasse o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido (ID 70523313). Contrarrazões do apelado ao ID 68545365, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 3/12/2024, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (Tema 1.300). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Confira-se a ementa da decisão de afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por Josemar Rodrigues Gomes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta má-gestão da conta Pasep, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. No particular, observa-se que foi realizada perícia judicial (ID 69618426 e 69618427), a fim de saber "se houve saques indevidos ou desfalques e se foram aplicados os rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP", conforme determinado na decisão de saneamento (ID 69617839). A perícia foi feita com base nos documentos juntados aos autos, especialmente no extrato microfilmado da conta Pasep (ID 27563283), no histórico fornecido pelo réu (ID 27564459) e nas fichas de remuneração do apelante (ID 69618422 e 69618423). Nesse ínterim, o perito concluiu que o Banco do Brasil atualizou os valores depositados conforme a legislação vigente e que o apelante recebeu adiantamentos do benefício em sua folha de pagamento. Ele também identificou dois saques na conta Pasep do apelante, feitos diretamente na agência bancária, cuja origem não foi especificada nos autos, além de um saque relacionado à aposentadoria. Cumpre esclarecer que o perito apontou que tais saques, cuja origem não foi especificada, totalizam R$ 1.005,38 (um mil cinco reais e trinta e oito centavos). Com efeito, o Juízo de origem reputou ser ônus do autor comprovar a irregularidade dos saques (art. 373, I, do CPC) e, com arrimo na conclusão pericial de que os valores foram atualizados de forma correta, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por outro lado, o apelante defende que compete ao banco réu juntar aos autos os documentos referentes às autorizações de saque (art. 373, II, do CPC), razão pela qual alega que houve negativa da prestação jurisdicional e que a sentença deve ser cassada. Pelo exposto, verifica-se, assim, que a apelação em questão trata sobre a matéria pendente de julgamento aludida acima (Tema 1.300). Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora